Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE SALÁRIO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de procedimento comum em que o autor pleiteia, liminar e definitivamente, a abstenção de débitos em sua conta corrente salário, referentes a contratos bancários específicos, após revogar autorização anteriormente concedida. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a imediata suspensão dos descontos dos contratos indicados, sob pena de multa, resguardando ao banco o direito de cobrar os valores por outros meios legítimos. A instituição financeira foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação unilateral, pelo consumidor, da autorização de débito em conta corrente salário para pagamento de empréstimos bancários; e (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios em caso de procedência sem condenação líquida ou proveito econômico direto.
III. Razões de decidir
3. A revogação da autorização de débito em conta corrente salário é válida, nos termos do art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, por se tratar de direito potestativo do consumidor, sendo suficiente a formalização do pedido junto à instituição financeira, ainda que o contrato tenha sido firmado antes da norma.
4. A jurisprudência consolidada, com destaque para o REsp 1.872.441/SP (Tema 1.085/STJ), admite a possibilidade de revogação da autorização de débito, mesmo em contratos de mútuo bancário, por se tratar de manifestação de vontade revogável a qualquer tempo, assumidas as consequências contratuais da opção.
5. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa quando inexistente proveito econômico imediato ou condenação líquida, conforme decidido no Tema 1.076 do STJ.
6. A sentença, ao fixar os honorários sobre o valor da condenação, contrariou o entendimento firmado no referido tema repetitivo, devendo ser reformada nesse ponto para aplicar corretamente a base de cálculo legal.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo do autor para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Negou-se provimento ao apelo do réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11; 86, parágrafo único; 487, I. Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1.085); STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1893880, 0730365-21.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 18.07.2024, DJe 01.08.2024; TJDFT, Acórdão 1918533, 0742402-80.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 18.09.2024.